Tribunal: CARF
Processo: 12448.905261/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.905261/2017-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.393 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para o julgamento do recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22929.77755.070113.1.7.03-7704 em 07.01.2013, e-fls. 90-
100, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$54.003,47 do ano-calendário de 2011, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 17, 41-44 e 121-126:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS ESTIM.COMP.S
NPA [...]
DEM.COMPEN
SAÇÕES
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
327.632,90
117.870,60
105.744,20 [...]
15.500,00
551.247,70
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.905261/2017-02
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905261/2017-02

CONFIRMADA
S [...]
320.062,90
45.127,11
105.744,20 [...]
15.500,00
470.934,21

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 54.003,47
Valor na DIPJ: R$ 54.003,47
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 550.726,50
CSLL devida: R$ 496.723,03
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 1o, inciso II
do parágrafo 1o do art. 6o, art. 28 e 29 da Lei 9.430, de1996. Art. 4~ da IN RFB no 1.300,
de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/07 no 107-014.528, de 30.03.2022, e-fls. 180-190:
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO.
CSLL.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte [...]
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte,
reconhecendo o direito creditório de R$46.954,67.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.06.2022, e-fl. 196, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.07.2022, e-fls. 198-204, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
Fundou-se o Acórdão ora recorrido na inexistência do crédito com as
características informadas, de modo a servir de fonte para o direito creditório defendido.
Além de todas as inconsistências apontadas, um último aspecto merece destaque. O
despacho decisório revela-se contraditório, vez que não há consonância entre o que consta
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905261/2017-02

registrado no próprio despacho e os dados inseridos no acórdão de fls. 180/190, vale
dizer, é impossível entender a metodologia e o critério utilizado pela autoridade
administrativa na elaboração do demonstrativo constante no item 36 do julgado.
Isso porque, no julgamento do processo de no 12448.905260/2017-50 que trata do
mesmo ano calendário 2011, porém em relação ao saldo negativo de IFPJ, dos mesmos
clientes e com os mesmos documentos, a homologação foi total, a despeito da falta de
documentação referente à retenção. [...]
Outrossim, a própria RFB reconhece no processo acima mencionado, com base no
art. 29 do Decreto n] 70.235, de 1972, que deve ser reconhecida como parcela de
composição do crédito, a título de retenção na fonte, não admitido originalmente no
despacho decisório.
Os erros aqui apontados podem ser facilmente constatados da simples análise das
DCOMPs entregues pela Recorrente que tiveram o crédito do saldo negativo de IFPJ
utilizado nas compensações declaradas referente ao processo de n' 12448.905260/2017-
50.
Sem embargo do todo o exposto, cumpre ser esclarecido que Assim, a cobrança
que ora se faz, dos valores supostamente compensados indevidamente, é indevida e o
débito citado não existe na prática, sendo apontado somente em função de erros formais
no preenchimento da PER/DCOMP pela Recorrente, conforme já exaustivamente
esclarecido.
E tal ilegalidade mais ainda se agrava quando a própria autoridade administrativa
reconhece expressamente que o valor da somatória dos créditos, apresentados na instância
regular de recurso, correspondem ao valor do crédito reclamado, o que apenas confirma o
erro material, cometido pela Recorrente, na formalização do pedido de compensação, que
poderia ser corrigido.
Ademais, os documentos comprobatórios do crédito foram apresentados,
tempestivamente, quando da impugnação da decisão, conforme autorizado pelo §4o, do
art. 16, do Decreto n o 70.235/72.
E o art. 16 desse próprio Decreto determina a realização de diligências pela
autoridade julgadora de primeira instância, quando necessárias. Da mesma forma, o art.
29 determina que, na apreciação da prova, a autoridade poderá determinar as diligências
que entender necessárias, o que, por óbvio, deveria ocorrer no caso, onde caberiam
diligências ou esclarecimentos no decurso do próprio processo, em atenção aos princípios
da legalidade e da moralidade, que devem igualmente nortear os atos administrativos.
Finalmente, consubstancia enriquecimento ilícito do Poder Público em detrimento
do contribuinte, uma vez que, mesmo com o reconhecimento da existência do crédito, e
dos documentos comprobatórios apresentados que esclarecem a sua origem, os I.
Julgadores concluíram pela homologação parcial.
Por outro lado, como já visto, a legislação autoriza que, mesmo na instância
recursal, apresentem-se provas e procedam-se diligências necessárias ao correto
julgamento do processo.
Nesse sentido, ainda que o Órgão Colegiado julgador não seja o fórum próprio para
análise primária de compensações, pode e deve complementá-la quando necessário, como
neste caso, mediante determinação de diligências e perícias que possibilitem o deslinde
das questões acima apontadas, impeditivas da homologação, que, repita-se, não foram,
em momento algum, apresentadas como fundamento da decisão inicial de indeferimento
do pedido.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905261/2017-02

DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência do Acórdão de no 107-
014.528, REQUER-SE seja dado provimento ao presente RECURSO, com o consequente
reconhecimento e homologação da Declaração de Compensação objeto da PER/DCOMP
n.' 22929.7755.070113.1.7.03-7704, em homenagem à verdade material, sob pena de
locupletamento ilícito do Fisco.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$7.048,80 (R$54.003,47 - R$46.954,67) referente ao ano-calendário de 2011
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Competência
Inicialmente compete analisar a objeção de competência do CARF para
julgamento do recurso voluntário por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905261/2017-02

A Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, prevê:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput,
em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos. [...]
Art. 8o As Câmaras Recursais, equipes virtuais com competência para julgar os recursos
de que trata o inciso II do caput do art. 3o, serão instituídas por ato do Secretário
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, podendo sua
composição abranger integrantes de mais de uma DRJ. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020.
O valor do salário mínimo:
- a partir de 01.01.2020 é de R$1.039,00 e a partir de 01.02.2020 é de R$1.045,00
(Lei no 14.013, de 10 de junho de 2020);
- a partir de 01.01.2021 é de R$1.100 00 (Lei no 14.158, de 02 de junho de 2021) e
- a partir de 01.01.2022 é de R$1.212,00 (Lei no 14.358, de 01 de junho de 2022).
O limite do contencioso de pequeno valor correspondente a sessenta salários
mínimos:
- a partir de 01.01.2020 é de R$62.340,00 e a partir de 01.02.2020 é de
R$62.700,00;
- a partir de 01.01.2021 é de R$66.000,00, e
- a partir de 01.01.2022 é de R$72.720,00.
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor, ou seja, cuja controvérsia não supere sessenta salários mínimos.
O Acórdão da 7a Turma DRJ/07 no 107-014.528 foi proferido em 30.03.2022, e-
fls. 180-190, ou seja, após a vigência em 03.11.2020 da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de
2020. A controvérsia refere-se ao saldo negativo de CSLL no valor de R$7.048,80 do ano-
calendário de 2011, que não supera sessenta salários mínimos no total de R$72.720,00.
Logo, o julgamento do recurso voluntário cabe a uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905261/2017-02

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em declinar da competência para o julgamento do
recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das Delegacias de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de
08 de outubro de 2020, que regulamenta o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 220
DF CARF MF
Original